Tribunal: TJMT
Processo: 1030336-83.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS” proposta por LUCIO FABIANO DE SOUZA PEIXE - NORDESTE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA. – ME em desfavor de BANCO C6 S.A e ITAU UNIBANCO S.A, nos autos no 1030336-83.2020.8.11.0002, que tem trâmite originário perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 77776516 concluiu o magistrado de piso pelo indeferimento da petição inicial.
O recorrente sob ID. 77776518 interpôs embargos de declaração contra a sentença retro.
Contrarrazões apresentadas sob ID. 77776522.
Síntese necessária.
Revisitando o deslinde processual, verifico que existem embargos de declaração sob ID. 77776518 contra a sentença pendente de julgamento.
Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação não pode ser nesse momento conhecida. E tal se afirma porque a ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença obsta a análise do presente apelo, na medida em que não foi concretamente encerrada a jurisdição do juízo monocrático. Corrobora compreensão nesse sentido o fato da decisão dos embargos de declaração integrar a sentença, impondo-se, em razão disso, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.
A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos:
"EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DUAS PARTES NÃO APRECIADOS. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO, ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO" (Apelação no 4011290-97.2013.8.26.0224, Rel.a Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2016).
Por tais razões, sucintamente expostas, converto o julgamento do recurso em diligência para determinar a remessa dos autos à origem para o exame dos embargos de declaração.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =